Tribunal: TJMT
Processo: 0047152-21.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047152-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA FRANCO - CPF: 173.431.738-80 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LASER PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.057.737/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0002-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONEXÃO COM PROCESSO N. 793065 – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE – LIDE JÁ SENTENCIADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – EMISSÃO POR FALSÁRIO E DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE SALDO – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR EXCESSIVO - MINORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A arguição nesta instância de matéria não suscitada no juízo de origem é vedada uma vez que configura inovação recursal.

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
(Súmula n. 235 do STJ).

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a conferência exata do cheque apresentado, o qual teria originado o débito negativado. Se o Banco age sem diligência na observância dos dados do cliente, responde por eventuais irregularidades advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.

O valor da reparação deve ser minorado quando fixado em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, do grau de culpa do ofensor, da extensão dos danos e da capacidade econômica dos litigantes.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0047152-21.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELIAS PEREIRA FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Negativa de Contrato e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e as rés TV Rondon e Laser Papelaria Comércio e Serviços Ltda, devendo o réu pagar R$15.000,00 de reparação, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

O apelante aduz a existência de conexão,
tendo em vista que a parte recorrida está discutindo o mesmo talão extraviado e comunicado em mesmo Boletim de Ocorrência, ou seja, mesmo fato narrado nestes autos e noutra demanda (47151-36.2012.811.0041 – Código:793064), buscando auferir um lucro indevido, com indenizações independentes, podendo causar decisões conflitantes, e trazendo graves prejuízo a esta instituição.

Sustenta que o apelado, enquanto trabalhava na Laser Papelaria Comércio e Serviço Ltda., guardou ali o seu talão de cheques, com permissão do gerente da empresa.

No entanto, afirma que o cheque n. 000048 foi emitido na quantia de R$600,00 e, devolvido por ausência de fundos, por isso seu nome foi inserido nos cadastros restritivos.

Diz que o montante já recebido pelo apelado na demanda Código n. 793065, de R$27.350,00, é suficiente para compensar os danos alegados.

Argui a inaplicabilidade da Súmula n 279 do STJ à lide uma vez que trata de caso de fraude perfeita e caso fortuito externo.

Ressalta que agiu conforme todos os preceitos legais, não havendo nada que indicasse adulteração ou rasura.

Subsidiariamente, insurge-se contra a importância definida para a indenização, pois excessiva, e também contra o termo inicial dos juros de mora, visto que seria a data do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 27578457/27578458).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que trabalhava na empresa Laser Papelaria Comércio e Serviços e que, por autorização do seu gerente, guardou ali um talão de cheques, algumas cártulas foram emitidas indevidamente no valor, a do presente processo no valor de R$600,00 (cheque n. 000048), devolvido por insuficiência de fundos, o que à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Mencione-se que o caso trata-se de 3 cheques emitidos fraudulentamente, o que gerou 3 demandas, sendo esta uma delas, todas julgadas procedentes.

Sobre a alegada conexão com o processo n. 793065, o Juízo apreciou essa situação em relação aos feitos com os feitos ns. 792898 e 792399, únicos arguidos pelo apelante naquela instância, de modo que está configurada a inovação recursal.

Ademais, quando uma das demandas já foi sentenciada, fica descaracterizada a conexão (Súmula n. 235 do STJ).

É infundada a tese do apelante de que o apelado já foi indenizado por outro título de crédito também emitido de forma fraudulenta, já que ele teve três cheques nessa condição. Assim, são atos ilícitos diversos e comportam, cada um, a devida reparação.

Aliás, o Banco não insiste que a assinatura é do apelado, pelo contrário, aduz que a farsa foi bem
arquitetada
por terceiros falsários, nada alegando também quanto à qualquer negligência na guarda do talonário.

Também improcedente a afirmação de fraude perfeita e caso fortuito externo a afastar a aplicabilidade da Súmula n. 279 do STJ. É evidente que o Banco responde pela negligência na conferência dos dados de seus clientes e deve ser responsabilizado pelos danos daí oriundos.

Já no tocante ao
quantum
estabelecido
,
ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, os R$15.000,00 estão dissonantes da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida, devendo ser minorados para R$10.000,00.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DE
CHEQUE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco de sua atividade, respondendo objetivamente por
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em caso fortuito interno, que derivam da sua própria atividade e, portanto, que lhe cabia evitar. Caso em que se comprovou que houve devolução de
cheques

por motivo errôneo em virtude de falha na conferência da
assinatura
do emitente
, além de utilização de
cheque
extraviado em nome da correntista, por terceiro, mediante
fraude
. 2. Configurado o ato ilícito, na forma de falha na prestação de serviço, e o nexo de causalidade, a ensejar a obrigação da instituição financeira em reparar os danos materiais pleiteados, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do CC, e art. 14 do CDC, bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O dano suportado pela demandante, consubstanciado na inscrição indevida, é caracterizado in re ipsa, constatado na própria prática do ato, independente de comprovação. 4. O quantum indenizatório não merece redução por se mostrar adequado ao caso concreto, além de estar aquém dos parâmetros adotados por este Colegiado. 5. Verba honorária advocatícia fixada na origem adequada, e honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70082863242, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-12-2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CHEQUES UTILIZADOS POR TERCEIRO. DEVOLUÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDOS
. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
. Em havendo a comprovação de que a instituição financeira não conferiu a assinatura da correntista quando procedeu à devolução dos cheques pelo motivo 11, responde pelos danos causados à autora, que está sendo demanda judicialmente para cobrança de
cheque

emitido mediante
fraude
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. CULPA CONCORRENTE. DANO CARACTERIZADO. O fato de a correntista não ter devolvido o talão de cheques após o encerramento da conta, cujas cártulas foram utilizadas por terceiro, não afasta o dever de indenizar, mas contribui na fixação do quantum indenizatório, que deve ser reduzido. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70081134355, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 10-07-2019). (Sem destaque no original).

Sobre o termo inicial dos juros de mora, o réu assinala que deve ser a data do arbitramento, enquanto na sentença foi estipulado a partir do evento danoso.

Na hipótese de responsabilidade contratual, são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recursos
a fim de minorar os danos morais para R$10.000,00, e determinar que os juros de mora sejam computados a contar da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020